Tribunal: STF
Processo: ARE 1378835
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 15, p. 1/2):



    “APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DE AMBOS OS RÉUS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – ANIMUS ASSOCIATIVO QUE RESTOU CARACTERIZADO – PROVAS SUFICIENTES A DEMONSTRAR PERMANÊNCIA E ESTABILIDADE PARA O COMETIMENTO DO DELITO DE TRÁFICO – DOSIMETRIA DA PENA – PEDIDO PARA REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL – INOCORRÊNCIA – QUANTIDADE DA DROGA UTILIZADA PARA AUMENTO DA REPRIMENDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS – REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO ENSEJA REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ – TRÁFICO PRIVILEGIADO – INOCORRÊNCIA – ACUSADOS QUE SE DEDICAM A ATIVIDADES CRIMINOSAS – REQUISITOS DO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/2006, NÃO PREENCHIDOS – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – NÃO CABIMENTO – SEGREGAÇÃO DOS ACUSADOS JUSTIFICADA NA SENTENÇA – JUSTIÇA GRATUITA – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PEDIDO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM RAZÃO DA NATUREZA DA DROGA E DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – POSSIBILIDADE PARCIAL APENAS PELA NATUREZA DA DROGA, ENQUANTO QUE AS CONSEQUÊNCIAS APONTADAS SÃO INERENTES AO TIPO PENAL – PENA RECALCULADA. RECURSO 01 CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, RECURSO 02 CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO E RECURSO 03 CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 5º, XLVI e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal, bem como às Súmulas 718 e 719 desta Suprema Corte. 



    Nas razões recursais, sustenta-se vulneração aos princípios da individualização da pena e do in dubio pro reu, bem como ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais. 



    Nesse sentido, assenta que “ Não se afigura admissível valorar a conduta de ambos os réus, exatamente da mesma forma, na medida em que as condutas foram dispares e com grau de reprovabilidade e momentos distintos” (eDOC 20, p. 25). 



    Assevera, ainda, que a condenação é totalmente improcedente em relação ao delito de associação para o tráfico, “uma vez que não houve demonstração do dolo associandi para sua caracterização” (eDOC 20, p. 38).



    Ao fim, afirma que o recorrente preencheu todos os requisitos legais para a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista na Lei de Drogas. 



    O Tribunal de origem negou seguimento, em parte, ao apelo extremo mediante enquadramento no Temas 339 da repercussão geral, ao passo que, no mais, o recurso foi inadmitido, tendo em vista a aplicação das Súmula 282 e 284 do STF e a ofensa reflexa à CF/88 (eDOC 31).



    É o relatório. Decido. 



    De início, esclareço que não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 214 C/C ART. 224 DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. […]. (ARE 1.321.044 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02.07.2021)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível, em tese, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental não provido. (ARE 1.281.685 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.11.2020)



    Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem. (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010).



    Assim, no que se refere à alegada violações ao art. 93, IX, da CF/88, impõe-se o não conhecimento do recurso de agravo no tocante à aplicação do Tema 339 da repercussão geral e à consequente negativa de seguimento ao apelo extremo na origem.



    No mais, consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchido os pressupostos processuais.



    Desse modo, verifica-se que a inadmissibilidade do apelo extremo fundou-se na aplicação das Súmulas 282 e 284 do STF, bem como na ofensa reflexa à CF/88. No entanto, o agravante não se manifestou acerca da aplicação da Súmula 284 e da ofensa reflexa à Constituição Federal, praticamente limitando-se a reiterar as razões já apresentadas no recurso extraordinário.



    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável o conhecimento do recurso, nos termos da Súmula 287 do STF. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente